Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710212-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI ONEIDE ZERBINATO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roseli Oneide Zerbinat contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0700640-50.2024.8.07.0001) postergou a análise da tutela provisória de urgência para depois da contestação (ID no 190196624). 2. A agravante argumenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários para a imediata análise do pedido de concessão da tutela provisória de urgência. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas pelo agravado descontadas na aposentadoria sejam imediatamente suspensas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Sem preparo, pois a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 5. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 56974897). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 57585002). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. Em 13/3/2024, o agravado apresentou contestação (processo no 0700640-50.2024.8.07.0001, ID no 189855570). 11. Em 15/3/2024, sobreveio decisão interlocutória que apreciou e indeferiu a antecipação de tutela de urgência cuja análise havia sido postergada, fato que havia motivado a interposição do presente agravo de instrumento (processo no 0700640-50.2024.8.07.0001, ID no 190196624). 12. A decisão acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. 13. Na origem, foi interposto novo agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela (AGI no 0714865-78.2024.8.07.0000). Dispositivo 14. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO